Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEL. BENFEITORIA. MULTA. ABANDONO DO IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE APELAÇÃO ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DE PROVA. MOTIVAÇÃO INCOMPATÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. A decisão de indeferimento da prova foi baseada no fundamento de generalidade do pedido de produção de prova, o que não se revela compatível com a realidade do caso, na medida em que a parte especificou a prova documental pretendida.
2. A produção de prova não está restrita ao Autor quando da apresentação da inicial e ao réu, na contestação. Há a obrigatoriedade de o Autor instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 321), ao passo que, fora dessa qualificação, a prova pode ser produzida durante a instrução.
3. A nova sistemática processual – CPC/2015 – tornou mais clara a participação das partes na produção da prova, materializada, por exemplo, na decisão de saneamento e organização do processo, ocasião em que os pontos controvertidos são apontados às partes com mais clareza, são apreciadas as provas solicitadas, tanto que o § 2o do art. 357 prevê a delimitação consensual das questões de fato e direito controvertidas.
4. Vislumbrando a necessidade de complementação do quadro probatório, versando a questão em matéria de fato e diante de manifestação específica das partes, o indeferimento do pedido de produção de prova e, na sequência, o julgamento antecipado da lide compuseram um cenário de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação, merecendo ser acolhida a preliminar de apelação de nulidade por cerceamento de defesa para cassar a sentença, retornando os autos à fase probatória.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.